Tribunal: STF
Processo: RE 236750
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo e Civil. 2.
Servidor Público. Vencimentos. 3. Isonomia entre civis e militares.
4. Cargos de magistério. Não se reconhece o direito ao reajuste de
28.86%, porque já haviam obtido o aumento especificado. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.